Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-70.2023.8.11.0022
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001239-70.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYLON FELIPE SANTOS DIAS - CPF: 061.777.621-07 (APELANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), MARCELO NEVES CABRAL - CPF: 627.786.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNY GABRIELE PORTO GOMES - CPF: 071.103.411-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTHER DOS SANTOS SILVA - CPF: 866.296.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA GOMES - CPF: 795.475.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANILDO MACHADO DE SOUSA - CPF: 056.948.663-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 027.268.361-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY VICTOR RODRIGUES BRAZAO - CPF: 108.122.784-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSSON LUCAS BERNARDINO DA SILVA - CPF: 061.574.461-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL
- PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
– NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA PARA AMPARAR A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – POR NÃO COMPROVADO, INDENE DE DÚVIDAS, QUE A APELANTE AGIU PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO
À TERCEIRO
–
PRETENSÃO À DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
– IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO DEMONSTRAD
A
, DE FORMA INEQUÍVOCA -
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca (N.U 1021001-12.2021.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022).

2. A análise percuciente da situação fática
gera
dúvida sobre como os fatos ocorreram, porquanto
o
recorrente afirma ter agido em legítima defesa, pois apenas teria revidado uma injusta agressão
à
terceiro
, enquanto a vítima nega tal versão,
asseverando
que,
estava segurando a genitora do acusado, pelos braços, para evitar que ela agredisse a sua namorada, quando o réu lhe atacou pelas costas
,
contexto
contraditório que gera
dúvida que deverá ser solucionada pelo Conselho de Sentença, diante de sua atribuição constitucional.

3.
Havendo nos autos mais de uma versão para os fatos – uma das quais no sentido de que o recorrente teria dolosamente tentado matar a vítima com um golpe de arma branca (faca) – a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, pois somente ao Tribunal do Júri compete decidir se o acusado teria agido em legítima defesa de terceiros, com
animus necandi
ou
laedendi
.
(TJ-MG - Rec. em Sentido Estrito: 00184197620158130205 Cristina, Relator: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 27/10/2021, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/11/2021)

4. A doutrina e jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida, somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi,
na conduta do agente.

5
. Não vislumbro, no caso, que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios retratam
“prima facie”
a intenção d
o

recorrente, ou no mínimo, o risco por el
e
assumindo de produzir o resultado morte. Assim sendo, ao menos nesse momento,
em uma análise de risco
, não restou patente que
o
recorrente pretendia
,
apenas
,
lesionar
o
ofendid
o
, devendo a palavra final sobre a questão ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

6. Recurso Desprovido

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MAYLON FELIPE SANTOS DIAS

contra a decisão proferida pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Pedra Preta
/MT
, no bojo da Ação Penal nº
1001239-70.2023.8.11.0022
42
, que
o
pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
§ 2º, inciso II,
c/c art. 14, inciso II
,

ambos
do
Código Penal,
sujeitando-
o

a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões,
o
recorrente postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de
que
as provas produzidas são suficientes para alicerçar
a absolvição sumária, porquanto
o
acusad
o
agiu acobertad
o
pela excludente de ilicitude da legítima defesa.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação
do crime a el
e
imputado para o delito de lesão corporal, por ausência de
“animus necandi”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular
, de forma tácita,
manteve na íntegra
a decisão
objurgad
a
, consoante se vê no Id.
215649947
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
No dia 10 de setembro de 2023, por volta das 03h30min, em via pública, na Av. Presidente Médici, neste município de Pedra Preta/MT, MAYLON FELIPE SANTOS DIAS, agindo de maneira consciente e voluntária, utilizando-se de um canivete (apreendid
o
), por motivo fútil, tentou matar
Allysson
Lucas Bernardino da Silva,
desferindo-lhe
golpe que causou perfuração no pescoço do lado esquerdo, conforme Ficha Geral de Atendimento de Num. 129146500 - Pág. 1, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nos moldes elucidados no caderno informativo, vislumbra-se que na data dos fatos, após uma discussão iniciada pela genitora do denunciado, com a esposa de
Allysson
Lucas Bernadino, este foi tentar ajudar sua esposa, e a genitora do denunciado começou a apertar o pescoço da vítima, momento que o denunciado, em posse de um canivete e com desejo de matar, deferiu um golpe de canivete no pescoço da vítima.

Observa-se dos autos que a causa moral do evento foi uma discussão entre a genitora do denunciado e a esposa da vítima, o que demonstra uma total desproporção entre o fato e a conduta praticada, restando configurado o motivo
fútil
.
”
(sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri,
o
recorrente fo
i
pronunciad
o
pela prática do crime
previsto no art. 121,
§ 2º, inciso II,
c/c art. 14, inciso II
,
ambos
do
Código Penal
.

Irresignad
o
,
o
recorrente requereu a absolvição sumária, alegando que agiu acobertad
o
pela excludente de ilicitude

da legítima defesa.
Subsidiariamente,
pugnou pela desclassificação do crime a el
e
imputado para o delito de lesão corporal (art. 129, CP), por ausência de
“animus necandi”
.

Diante de tal exposição fática, passo à análise do mérito do presente
recurso
.

Embora inexistam dúvidas a respeito da materialidade e os indícios suficientes autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionadas pela defesa, temos que a materialidade decorre do boletim de ocorrência
(Id.
215649760
)

e
do prontuário médico
(Id.
215649783
)
, enquanto os indícios
suficientes
de autoria decorrem d
os
depoimentos colhidos ao longo de
ambas as fases processuais
.

Outrossim, importa consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese,
o
recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se
à
admissibilidade
,
tão somente
,

ao
convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria
por parte do
acusado, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Desse modo, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva,
existência ou não, da excludente de criminalidade,
ca
bimento, ou não,
da desclassificação
, compete
ao Júri Popular
analisar
tais
questões,
porquanto
é
o
juízo natural e constitucional
para o julgamento
dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade
,
por excesso.

Como já asseverado, na fase da pronúncia,
somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição
sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas
teses,
de maneira inequívoca

(N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022)
.

S
abe-se que
a legítima defesa consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
,
nos termos d
o artigo 25 do Código Penal.

No presente caso, não há elementos a revelar de forma cabal de que
o
recorrente agiu acobertad
o
pela excludente de ilicitude de legítima defesa,
mormente pela
ausência de indicativos
capazes de comprovar
que
el
e agiu para repelir
injusta agressão perpetrada pela vítima
.

Isso porque,
a

vítima
Allysson
Lucas Bernadino
, em juízo, declarou que,
no dia dos fatos,
estavam na Festa do Rodeio
do município de Pedra Preta
, quando sua esposa
Anny

Gabriele
viu o ir
mão e o
ex-padrasto
dela e foi cumprimentá-los,
ocasião em que deu um abraço
neles,

mas
,

quando
abraçou o
ex-padrasto
a esposa dele puxou o cabelo de
Anny

Gabriele
.

Ato contínuo,
sua esposa voltou
aonde
estava a vítima, chorando, quando
decidiram ir embora da festa,
porém, já do
lado de fora do local do evento
,
uma mulher
os segui
u
,
querendo brigar
,
sendo que ela estava acompanhada de seu filho
, o recorrente

Maylon
Felipe Santos Dias
,
ocasião em que essa mulher
chegou dizendo
“é aquela ali
Maylon
”
e apontou para a sua esposa
Anny

Gabriele
.

Em seguida, o seu sogro, pai de
Anny

Gabriele
, que estava junto,
perguntou para a mulher se ela queria bater na sua filha, ocasião que essa mulher respondeu que sim, quando o seu sogro disse que ela não iria não, colocando-se na frente de
Anny

Gabriele
.
Após, a
mulher teria arrodeado um carro para ir para cima de
Anny
e sua avó
e, nesse momento, não avistou o acusado

Maylon
Felipe
.

Afirmou, ainda, que
, nesse momento, veio a segurar o braço dessa mulher e pediu para ela
se
acalmar, tentando evitar uma
briga, quando sentiu uma pancada no
pescoço e em seguida começou a sangrar muito, quando foi levado para o hospital.

Indagado, a vítima afirma
que
não chegou a conversar com o réu
Maylon
Felipe
, sendo que ele desferiu o golpe de faca por trás e não viu ele chegando.

A informante
Anny
Gabriele Porto Gomes
, em juízo, afirmou que,
na data dos fatos, estava
n
a festa quando chegou a ver o seu irmão e seu
ex-padrasto
,
momento que foi até eles, pediu benção para o seu
ex-padrasto
e deu um abraço nele, quando
a
Esther

dos Santos
, esposa do seu
ex-padrasto
, puxou o seu cabelo
e
,
após
saiu de perto.

Em seguida,
quando estava indo embora da festa, a
Esther
se aproximou e ficou na sua frente e disse para o filho dela
“é essa aqui”
,
ocasião em que
seu pai
entrou na sua
frente e perguntou
“essa aqui o quê, vai bater nela”
, e
Esther
respondeu
“vou”
e partiu para cima d
a
depoente, ocasião
em
que sua avó entrou na frente.

Após,
visualizou a
Esther
contorn
ando
um carro e o seu esposo
(a vítima)

Allysson
segur
ando-a
pelo braço e tent
ando
acalm
á-la
,
ocasião em que
ela rasgou a roupa do ofendido, na tentativa de se desvencilhar e,
logo em seguida
,
viu o seu esposo cheio de sangue e o réu e
a
Esther
sa
indo

a correr
, quando pediu ajuda para socorrer
a vítima
.

Afirm
ou, ainda,
que viu o seu pai correndo atrás do réu e cham
ando
os policiais para prendê-lo.

Indagada se
a vítima
agrediu
a

Esther
, a
declarante
respondeu que seu esposo estava apenas segurando o braço dela
e que o réu
desferiu a facada
pelas co
stas
do seu esposo.

O informante
Wenderson
Gomes dos Santos
,
em juízo, declarou que
, na data dos fatos, estava com sua genitora, sua filha e
seu genro
(a vítima)

Allysson
Lucas
,
quando chegou o réu e sua mãe, querendo agredir a sua filha
Anny
, mas não deixou
.

L
ogo em seguida começou um
a
confusão do outro lado.

Esclareceu
,
que
a
Esther

se
aproximou
,
apont
ando
para a sua filha e disse para o réu
“olha ela aí”
,

quando perguntou se queriam bater em sua filha, pois até aquele momento não estava sabendo do ocorrido entre sua filha e
a
Esther
.

Ato contínuo,
o acusado veio e mostrou que estava armado, quando se afastou
e, nesse momento, visualizou que a vítima
Allysson
Lucas
estava
segurando a senhora
Esther

e que estava

havendo uma discussão,
ocasião em que
o réu de
u
uma volta em um carro e por trás da vítima pulou e desferiu o golpe de faca nele.
Questionado se a
Esther
foi agredida pelo
Allysson
Lucas
, respondeu que não
e que ele apenas
a segurou
,
de frente,
para evitar novas agressões contra sua filha
.

Após

ter sido desferido o golpe na vítima, saiu correndo atrás do
réu
Maylon
Felipe
, quando
,
logo
à
frente, cerca de
vinte metros, encontrou os policiais e
pediu para prender
o recorrente pois ele havia dado
uma
facada na vítima,
ocasião em que os agentes estatais foram atrás e realizaram a detenção do
acusado.

A testemunha
Marcelo Nevez Cabral
, em juízo,
afirmou que,

na data dos fatos,
estava
realizando o policiamento ostensivo próximo a saída do evento festivo, quando uma testemunha se aproximou correndo dizendo que um rapaz havia esfaqueado o amigo dele,

indi
cando

o réu em meio à multidão. Em seguida,
juntamente com um colega, correram atrás do réu
Maylon
Felipe
, por aproximadamente 30 (trinta) metros,
quando conseguiram realizar a abordagem dele, sendo que durante a revista n
ão foi encontrado a arma do crime
em
sua posse
, mas
,
ao indagá-lo, ele informou que
a
havia

dispensando
próximo ao muro.

Afirmou que,
ao indagar o réu sobre os fatos, ele confessou que
havia golpeado a vítima, pois el
e
teve

uma confusão com a
sua genitora. Já
,
no local dos fatos,
recebeu informações de que
Esther
, mãe do réu,
havia discutido com uma moça, por motivo de ciúmes
, quando a vítima tentou separar, momento em que o réu esfaqueou o rapaz.

O informante
Evanildo Machado de Souza
, em juízo, esclareceu que, na data dos fatos,
estava saindo da festa, juntamente com a sua esposa e o réu

Maylon
Felipe
, quando
encontrou a
Anny
e ela lhe cumprimentou e a abraçou, como de costume, pois ela é sua
ex-enteada
.
Nesse momento, a sua esposa
Esther

estava um pouco atrás e quando ela viu o depoente cumprimentando a
Anny
,
veio e puxou o cabelo dela
, pois não havia reconhecido ela.

Em seguida,
seguiu para a saída da festa e foi pegar o seu veículo,
quando retornou já havia ocorrido os fatos
e não presenciou
o momento que o réu
Maylon
Felipe
esfaqueou a vítima.

A informante
Esther dos Santos Silva
, em juízo, declarou que
, na data dos fatos,
estava na festa do
Rodeio em Pedra Preta
,
juntamente com o seu esposo
Evanildo
, seu filho
Maylon
Felipe
,
duas criança
s
, sendo
que
um é seu filho e outro é filho de
Evanildo
, e ainda uma amiga.

Ato contínuo, enquanto
estava saindo, avistou o seu esposo
abraçando uma mulher, momento que chegou por trás e puxou
ela
, ocasião
em que seu marido falou que a mulher era a
Anny
,
por isso pediu desculpas
para ela.
Em
seguida, saiu com o acusado
Maylon
Felipe
para procurar sua amiga
Jo
y
ce
, que estava com as crian
ças, quando a avó da
Anny

e o marido dela voltaram e foram até
onde estava a sua amiga e começaram a xingar
a depoente
,
dize
ndo
que iria
m

lhe
bater, vindo a pegar uma criança de
0
9
(nove)
anos e levantá-la pela roupa e
chacoalhá-la
.

Após, ao encontrar sua amiga, momento
em que ficou sabendo desse fato,
foi ao encontro
da
Anny
Gabriele
para explicar que foi um mal-entendido,
pois se tivesse visto que era a
Anny
não teria feito aquilo, ocasião

em
que

a vítima e
lhe deu
um

“mata-leão”
e outro rapaz lhe desferiu
alguns golpes
de capacete
. L
ogo depois viu a vítima sangrando.
Por fim, informou que
não sabia que o seu filho
Maylon
Felipe
estava com
um
canivete.

A
informante
Joyce Antônia da Anunciação
, em juízo,
declarou que
estava na festa juntamente com a
Esther
,
Maylon
,
Quitéria
e o esposo da
Esther
e, ao ir
ao banheiro
,
acabou se perdendo deles e ficou procurando por eles
,
até encontrar
a
Esther
e
o
Maylon
.

Em seguida, quando estava saindo da festa,
ouviu o
Mateus
dizendo que a avó havia agarrado ele bruscamente e que ela
falou que ir
i
a quebrar a cara da
Esther,
sendo que até então não sabia o que havia acontecido.

Ato contínuo,
um rapaz
veio para cima da
Esther
e a enforcou, porém
,
n
ão sabe dizer quem é esse rapaz, ocasião em que o acusado
Maylon
Felipe
falou
para o rapaz soltar a mãe dele
. N
esse momento também
chegou a pedir para o rapaz soltar a
Esther
.

Por fim, afirmou que não visualizou o momento da facada, pois, nesse momento, e
stava procurando o
Vinicius
, filho menor da Esther.

Por sua vez, o recorrente
Maylon
Felipe Santos Dias
, em juízo,
negou que ten
tou matar a vítima
Allyson
, acrescenta
n
do que
,

ao ver o ofendido enforcando a sua mãe ficou assustado e

queria dar um jeito de fazê
-lo larga
r
ela.
Ressaltou, ainda, que o pai da
Anny
desferiu golpe de capacete
em sua genitora e nele.

Esclareceu, também, que
estava com a sua mãe procurando a
Joyce
, que havia se perdido na festa, quando
n
a saída do recinto, sua genitora viu uma mulher abraçando o seu
padrasto, momento em que sua mãe puxou a mulher, o
casião em que seu padrasto disse que era a
Anny
e esta já saiu do local.
Em seguida, continuaram a procurar a
Joyce
e, ao
encontrá-la, foram em direção a saída da festa,
quando
o
Mateus
veio chorando e disse o que havia acontecido.

Ato contínuo,
a
Esther
, mãe do acusado, foi até onde se encontrava a
Anny

para explicar o mal-en
tendido, quando
a avó da
Anny
partiu para cima de sua genitora,
agredindo-a, momento em que
a vítima
,
o
Wenderson
e mais um rapaz
estavam indo em direção a sua mãe, quando
entrou na frente deles e disse p
ara não encostarem nela
.

D
epois disso, viu o ofendido
enforcando-a
, com
um
“mata
leão”
, tendo pedido para ele soltá-la.

Logo após, uma
pessoa, que não conhece, lhe puxou pelo braço e entregou o canivete
e, em seguida, desferiu o golpe na vítima, pelas costas dela, com a intenção de fazê-lo soltar a sua mãe, o
casião em que puxou a sua mãe pelo braço para sair do local, porém,
a seguir foi detido pelos policiais.

Nesse cenário, observa-se que há relevantes dúvidas sobre a narrativa fática, isto porque, enquanto
o
recorrente afirma ter agido em legítima defesa, pois, apenas, teria revidado uma injusta agressão

da vítima contra
sua mãe
, a vítima nega a afirmativa, descrevendo que,
estava segurando a genitora do acusado, pelos braços, para evitar que ela agredisse
a sua namorada,
quando
o réu
lhe atacou pelas costas.

Portanto
,
a dúvida que resulta das versões contraditórias
deve

ser solucionada pelo Conselho de Sentença, diante de sua atribuição constitucional.

Aliás,
ressalto que, havendo nos autos mais de uma versão para os fatos – uma das quais
no sentido de que o recorrente teria dolosamente tentado matar a vítima
com um golpe de arma branca (faca) – a manutenção da decisão
de pronúncia é medida que se impõe, pois somente ao Tribunal do Júri compete decidir se o acusado teria agido em legítima defesa de terceiros, com
animus necandi
ou
laedendi
.

(TJ-MG -
Rec.
em Sentido Estrito: 00184197620158130205 Cristina, Relator: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 27/10/2021, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/11/2021)

Conclusivamente
,
temos
que não há prova inequívoca da existência de eventual excludente de ilicitude, situação essa que, como exposto acima, não permite o acolhimento da tese de legítima defesa, nesta fase processual
, devendo a questão ser dirimida pelo juízo natural
.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À
FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)

De outro
norte
, em relação ao
pedido de desclassificação do delito de tentativa de homicídio
para o de lesão corporal, consigno que a doutrina e jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível
quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente
.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios já mencionados retratam a possível intenção d
o
recorrente ou, no mínimo, o risco por el
e
assumido de produzir o resultado morte da vítima. Noutras palavras, nesta fase, não é possível
auferir que
o
recorrente pretendia apenas lesionar
o
ofendid
o
, devendo a palavra final sobre a questão ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Conclusivamente, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, porquanto
, como já mencionado,
há mais de uma versão sobre os fatos, sendo uma delas no sentido de que o acusado teria dolosamente tentado matar a vítima com um golpe de arma branca
. Conclusivamente
, deve
se
mantida a decisão de pronúncia,
pois compete ao
Conselho de Sentença

aferir
se
o agente agiu com
animus necandi
ou
laedendi
.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter
a
recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
d
o recurso aviado pela Defesa d
o
ré
u

MAYLON FELIPE SANTOS DIAS

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024